Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0705738-82.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ARIONE MATEUS LOPES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O ARIONE MATEUS LOPES DA SILVA, interno do sistema prisional, peticiona de próprio punho para requerer o recambiamento para o seu estado de origem, Rio Grande do Norte, onde reside sua família. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na peça de id 69589325 informando que o apenado está sendo regularmente assistido pela própria Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, de modo que o feito deve ser remetido àquele Juízo, que é o competente para se manifestar sobre o pedido. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o sentenciado peticionou de próprio punho para requerer o recambiamento para seu estado de origem. Ocorre que, como pontuado pela Defensoria Pública, o pedido deve ser formulado junto ao Juízo competente, tendo em vista que a análise por esta instância recursal configuraria supressão de instância. Assim sendo, não conheço do pedido. Remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator